Tribunal: TJMT
Processo: 1029992-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029992-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO LOOSE JUNIOR - CPF: 014.291.492-48 (AGRAVANTE), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
GERALDO LOOSE JUNIOR

AGRAVADO(S): SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRINTS DE CONVERSA VIA WHATSAPP. INIDONEIDADE PROBATÓRIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Geraldo Loose Junior contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu
o
pedido de tutela antecipada para suspen
der
a exigibilidade d
o
contrato de consórcio de veículo.

O agravante alegou que, apesar da previsão legal de inexistência de data certa para contemplação (art. 22, § 1º, da Lei nº 11.795/08), recebeu informações indicando que seria contemplado, razão pela qual pleiteia a suspensão do
contrato e
pagamento das parcelas.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela antecipada, especificamente no que concerne à alegação de que o agravante teria sido informado sobre
a
possibilidade
de
contemplação no consórcio.

III.
Razões de decidir

4
. Os elementos probatórios apresentados pelo agravante restringem-se a prints de conversas via WhatsApp, os quais, por si só, não constituem prova hábil à concessão da tutela pretendida, conforme a inteligência do art. 411 do CPC, que exige cadeia de custódia e garantia de autenticidade da prova digital.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A juntada isolada de prints de conversa via WhatsApp não configura prova idônea para concessão de tutela antecipada que suspenda a exigibilidade de contrato de consórcio, sendo necessária a observância da cadeia de custódia e da autenticidade da prova digital."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 411.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GERALDO LOOSE JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172123303 –
autos de origem PJE Nº 1014133-87.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu a liminar vindicada a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio de veículo.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que de acordo com o artigo 22, § 1º da Lei nº 11.795/08, não há como a administradora do consórcio informar uma data certa para que o consorciado seja contemplado.

Afirma que em consulta aos "prints" e os áudios apresentados, foi noticiado ao agravante que ele seria contemplado, de forma que lhe assiste o direito de suspender o pagamento das parcelas em detrimento do não recebimento do valor da contemplação.

Suscita, ainda, que o perigo de dano decorre justamente do impacto econômico/financeiro atinente à manutenção da exigibilidade de consórcio, cuja legitimidade é controvertida nos autos, visto que a pretensão do agravante é de ver rescindido o contrato de consórcio.

Por estas razões, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio de veículo (Grupo 000473; Cota 0293, número 40949517).

Ao final,
pedi que seja
confirmada a liminar de modo a dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, com a manutenção da suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio de veículo (Grupo 000473; Cota 0293, número 40949517) até o deslinde da ação de nulidade contratual cumulado com repetição de débito e indenização por danos morais.

Tutela recursal indeferida em ID. 248806159.

Devidamente intimado a empresa Agravada
SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, restaram infrutíferas as tentativas de intimação por carta
, conforme certificado sob ID. 265868778.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 247500184.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GERALDO LOOSE JUNIOR

AGRAVADO(S): SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VO
TO

Eg
régia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
GERALDO LOOSE JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172123303 –
autos de origem PJE Nº 1014133-87.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu a liminar vindicada a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio de veículo.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que a administradora do consórcio não pode informar uma data certa para a contemplação, conforme o artigo 22, § 1º da Lei nº 11.795/08. No entanto, a agravante afirmou que foi informado que seria contemplado, o que lhe dá o direito de suspender o pagamento das parcelas diante da não contemplação.

A parte agravante sustentou que o perigo de dano decorre do impacto econômico/financeiro da manutenção do consórcio, uma vez que, sua pretensão é rescindir o contrato. Portanto, pleiteou pela suspensão do contrato de consórcio.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por GERALDO LOOSE JUNIOR em face de
Simpala
Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda., em que o autor pleiteia a nulidade de contrato de consórcio celebrado entre as partes, além de indenização por danos materiais e morais.

O requerente alega que celebrou um contrato de consórcio para a aquisição de veículo, e, após realizar os pagamentos iniciais, não foi contemplado conforme prometido pela ré. Por tais motivos requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos contratuais e a paralisação do pagamento das parcelas mensais devidas, argumentando não possuir mais condições financeiras para arcar com os compromissos decorrentes do consórcio.

A exordial veio acompanhada dos documentos de id. 172013640 - Pág. 1 e seguintes.

Vieram-me os autos conclusos.

É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DEFIRO o benefício de assistência jurídica gratuita em prol do autor. ANOTE-SE.

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Prosseguindo, para a concessão da liminar é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressacir
os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito para a concessão da tutela de urgência necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Na hipótese em tela, atenta ao constante na exordial e a documentação acostada aos autos, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.

A probabilidade do direito alegado pelo autor baseia-se na promessa de contemplação não cumprida, o que pode configurar vício contratual ou propaganda enganosa. Contudo, somente foram anexados prints de conversa via WhatsApp que não demonstram de forma inequívoca a má-fé da ré. A ausência de contemplação imediata, por si só, não indica nulidade do contrato, pois o consórcio admite sorteios e lances sem garantia de data específica.

Além disso, suspender os efeitos do contrato pode prejudicar a ré e desestabilizar o sistema de consórcio, sem prova de que a medida seria adequada e proporcional.

Isto posto, revela-se prudente aguardar o contraditório para então examinar eventuais abusividades em relação aos fatos controvertidos na inicial.

Assim, pelos argumentos expostos acima, ressai que o pedido liminar não merece prosperar.

Sendo assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada.

Em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processuais, primados da tutela jurisdicional efetiva, DISPENSO a designação prévia de audiência de conciliação e DETERMINO a imediata citação da parte ré para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Como bem observado pelo juízo de origem, o conjunto probatório acostado pelo agravante se resume na juntada de prints de conversa via WhatsApp, que, por sua vez, não possui o condão de subsidiar o provimento liminar pretendido.

Isso porque, a juntada de prints de telas de conversa de aplicativo
Whatsapp
, isoladamente considerada, ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova de integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada, vide inteligência do
art
. 411, do CPC.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025